Tribunal: TJDFT
Processo: 0705235-82.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇAO DE JUROS. NÃO ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. MORA CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A prova escrita sem eficácia de título executivo do suposto débito é suficiente para o ajuizamento da ação monitória.
2. Nas relações de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. Todavia, o magistrado, como destinatário da prova, forma o seu livre convencimento diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, de maneira que, uma vez presentes os documentos suficientes ao seu convencimento de forma fundamentada, é passível o julgamento da demanda sem importar violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Já está sedimentado na jurisprudência pátria que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo admitida sua revisão, em casos excepcionais, quando caracterizada a relação consumerista e que a abusividade gera desvantagem exagerada ao consumidor, conforme art. 51, §1o, do CDC e as peculiaridades do caso concreto.
4. Além de ser permitida a capitalização de juros com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional desde os anos 2000, também se tem que se sua pactuação pode se dar por meio de previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, quando aferível por meio do homem médio.
5. Recurso não provido.